Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014024-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONEY ANDERSON CORREA - CPF: 699.284.601-91 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), CHEILA SQUINELO FRANCO - CPF: 905.157.061-91 (APELANTE), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (APELADO), ADEMAR BORGES DE PAULA SILVA - CPF: 012.322.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO DE IMÓVEL SUPERIOR. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por proprietário de unidade autônoma em condomínio edilício, em face dos proprietários do apartamento imediatamente superior. Alegações de infiltrações e danos estruturais causados por ausência de manutenção. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, impondo obrigação de fazer e condenando ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Embargos de declaração acolhidos para integrar a sentença quanto ao reparo do teto do banheiro social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve extrapolação dos limites legais dos embargos de declaração, com efeitos modificativos indevidos; (ii) saber se houve cumulação ilícita entre obrigação de fazer e indenização por danos materiais; (iii) saber se os danos ao teto do banheiro social são de responsabilidade dos apelantes; e (iv) saber se está caracterizado o dever de indenizar por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acolhimento dos embargos de declaração se limitou a integração da sentença, suprindo omissão relativa ao reparo do teto do banheiro social, expressamente reconhecido como de responsabilidade dos apelantes. Não houve alteração do mérito, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

A cumulação da obrigação de fazer com a indenização por danos materiais não configura
bis in idem
, uma vez que as obrigações possuem naturezas distintas e complementares. Os valores indenizatórios se referem a despesas específicas e não incluem os reparos determinados na obrigação de fazer.

5.

A prova pericial técnica e conclusiva atribuiu aos apelantes a responsabilidade pelos danos decorrentes da infiltração no banheiro social (
ponto 03
), afastando a alegação de responsabilidade do condomínio.

6.

Configura-se dano moral a exposição prolongada a infiltrações, mofo, bolor e desabamento de parte do teto, sobretudo quando o responsável, ciente da situação, permanece inerte. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à indenização por abalos decorrentes de violações ao direito de vizinhança.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional, à luz dos princípios da razoabilidade, da reparação integral e da função pedagógica da indenização. Inviável a revisão na instância recursal, por não se tratar de valor irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração podem ser acolhidos para sanar omissão, sem que isso implique modificação do julgado, desde que não alterem sua essência. 2. A cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais decorrentes de despesas específicas não configura
bis in idem.
3. Infiltrações que causam danos a imóvel vizinho geram responsabilidade civil quando decorrem de ausência de manutenção do imóvel causador. 4. Infiltrações prolongadas com desabamento parcial de teto, presença de bolor e exposição a fungos configuram dano moral indenizável. 5. O valor fixado a título de indenização por dano moral somente comporta revisão quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 1.277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.313.641/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26/06/2012; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20/03/2023; TJMG, Apelação Cível 5079920-57.2022.8.13.0024, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONEY ANDERSON CORRÊA
e
CHEILA SQUINELO FRANCO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
, movida por
ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
.

Nas razões recursais constantes no ID 327127484, os apelantes alegam que a decisão integrativa extrapolou os limites legais dos embargos de declaração, configurando inovação indevida no mérito, com indevido efeito infringente. Sustentam ainda a ocorrência de
bis in idem
, ao se cumularem indenização pecuniária e obrigação de fazer em relação ao mesmo dano, além de postularem a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, defendendo a legalidade da decisão integrativa, a inexistência de duplicidade indenizatória e a proporcionalidade da verba fixada a título de dano moral. (ID. 327127485)

Custas devidamente recolhidas em dobro conforme certidão de ID. 335302869.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
, ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
RONEY ANDERSON CORRÊA
e
CHEILA SQUINELO FRANCO,
alegando ser proprietário do apartamento no 131, situado no
Condomínio Edifício Reserva Bonifácia
, e que passou a sofrer prejuízos em razão de infiltrações, goteiras e danos estruturais decorrentes de falhas de manutenção e conservação no imóvel imediatamente superior, de propriedade dos requeridos, ora apelantes.

Assim, ajuizou a demanda com pedido de tutela de urgência para compelir os requeridos a realizarem os reparos necessários, bem como a condenação por danos materiais e morais.

Após a regular instrução processual, a d. Magistrada
a quo
assim sentenciou o processo:

“(...) Trata-se de matéria de menor complexidade, devida e suficientemente instruído, razão pela qual passo a julgá-lo.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia central reside na responsabilidade dos réus pelas infiltrações que afetam o apartamento do autor, bem como pelos danos materiais e morais decorrentes.

O laudo pericial produzido pelo
expert
nomeado pelo juízo (id. 200397405) foi conclusivo ao identificar quatro pontos de infiltração no apartamento do autor, classificando-os da seguinte forma:

1) Pontos 01 e 02 (infiltrações na varanda): classificados como “Anomalia Exógena”, originária de fatores externos à edificação, provocados por terceiros, especificamente pela “ausência do rejunte nas soleiras da varanda do requerido”;

2) Ponto 03 (infiltração no banheiro social): também classificado como "Anomalia Exógena", originária de fatores externos à edificação, provocados por terceiros, com “grau de risco crítico”, decorrente da “ausência do rejunte no box do banheiro da suíte do requerido”;

3) Ponto 04 (infiltração no banheiro social): classificado como possível "Anomalia Funcional" ou "Anomalia Endógena", sendo de responsabilidade do condomínio/construtora.

Ao responder aos quesitos formulados pelo juízo, o perito foi categórico ao afirmar que as infiltrações dos pontos 1 ao 3 são de responsabilidade dos requeridos, enquanto o ponto 04 é de responsabilidade do condomínio/construtora.

Em sua manifestação, os réus argumentam que a ausência de rejunte é um desgaste natural do material, sujeito ao uso contínuo e à ação do tempo, não configurando ato ilícito. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A manutenção adequada do imóvel, incluindo a conservação do rejunte em áreas úmidas como banheiros e varandas, é obrigação do proprietário/possuidor, sendo medida preventiva essencial para evitar infiltrações que possam afetar unidades vizinhas. A omissão nesse dever de manutenção configura negligência e, consequentemente, ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Ademais, o art. 1.277 do Código Civil estabelece que “
o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha
”. No caso em tela, as infiltrações provocadas pela falta de manutenção do imóvel dos réus configuram interferência prejudicial à segurança e à saúde do autor e de sua família.

Quanto aos danos materiais, o autor comprovou o gasto de R$ 500,00 (quinhentos reais) com serviços emergenciais para remediar provisoriamente a goteira (id. 152066707), valor que deve ser ressarcido pelos réus. Em relação à poltrona danificada, verifica-se consta foto da poltrona danificada (id. 152066710), bem como orçamento para a compra de uma nova (id. 152066730), no montante de R$ 967,56, o qual deverá ser ressarcido à parte autora.

Contudo, os gastos com a perícia particular, 152066719, no montante de R$ 2.000,00, não merecem acolhimento por se tratar de meio de prova escolhido unilateralmente pelo autor para instruir sua pretensão, cujo ônus não pode ser transferido aos réus.

No tocante aos danos morais, restam evidenciados pelos transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. O autor foi obrigado a conviver com goteiras constantes em sua sala de estar, com o teto de gesso parcialmente desabado, além da exposição a agentes biológicos nocivos à saúde, como mofo e fungos, conforme constatado pelo perito. A situação perdurou por meses, sem que os réus tomassem providências efetivas para solucionar o problema, mesmo após serem cientificados.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
condenar
os réus, solidariamente, à obrigação de fazer consistente em reparar, por todos os meios possíveis, as goteiras/vazamentos/infiltrações nos pontos 01, 02 e 03 identificados no laudo pericial, bem como o teto de gesso da sala/sacada e o piso de porcelanato manchado do apartamento do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Condeno
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 1.467,56 (mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) referente aos gastos com o serviço emergencial para remediar a goteira e R$ 967,56 (novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) referente à poltrona danificada, sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do evento danoso.

Condeno
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno
os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 327127475)

Posteriormente, o autor opôs
embargos de declaração
alegando
omissão
quanto ao reparo do teto do banheiro social, supostamente vinculado ao
“Ponto 03”
do laudo pericial, sendo assim deliberado:

“(...) Verifica-se que assiste razão ao embargante. A sentença reconheceu que o ponto 3 de infiltração (no banheiro social) é de responsabilidade dos embargados, mas ao determinar a obrigação de fazer, omitiu-se quanto ao reparo do teto desse cômodo.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, para que na sentença passe a constar:

"[...]

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
condenar
os réus, solidariamente, à obrigação de fazer consistente em reparar, por todos os meios possíveis, as goteiras/vazamentos/infiltrações nos pontos 01, 02 e 03 identificados no laudo pericial, bem como o teto de gesso da sala/sacada,
O TETO DO BANHEIRO SOCIAL
e o piso de porcelanato manchado do apartamento do autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

[...]"

No mais, permanece o decisum como está lançado. (...)” (ID. 327127482)

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara se volta, primordialmente, a dois pontos: (i) a suposta extrapolação dos limites legais dos embargos de declaração, com efeitos modificativos indevidos; e (ii) a alegação de cumulação ilícita entre indenização por danos materiais e obrigação de fazer, além de pretensão de afastamento ou redução da indenização por danos morais.

Quanto ao
error in judicando
no acolhimento dos embargos, após análise detida dos autos, verifico que
não assiste
razão aos apelantes.

O acolhimento dos
embargos de declaração
pelo juízo de primeiro grau ocorreu dentro dos limites da lide, visando tão somente
sanar omissão
existente na sentença,
sem modificar
sua essência ou alterar substancialmente o resultado do julgamento.

Com efeito, a sentença originalmente
reconheceu
, com base no laudo pericial, que o
“ponto 03
” de infiltração no banheiro social era de responsabilidade dos apelantes. Contudo, ao estabelecer a obrigação de fazer, omitiu-se quanto ao reparo do
teto desse cômodo
, limitando-se a determinar o reparo do
“teto de gesso da sala/sacada”.

Ao acolher os
embargos de declaração
, o magistrado apenas integrou à sentença a determinação de reparo também do
“teto do banheiro social”
,
mantendo coerência com a fundamentação já exposta na decisão original, que atribuía aos requerentes a responsabilidade pelo
“ponto 03
” de infiltração.

Nesse contexto, não houve qualquer inovação no mérito da causa ou modificação da essência do julgado, mas apenas a correção de uma omissão para garantir a completude e a efetividade da decisão. Trata-se, portanto, de típica hipótese de cabimento dos
embargos de declaração
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, inexistindo qualquer nulidade no pronunciamento judicial.

Vale consignar que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os
embargos de declaração
podem, excepcionalmente, ensejar em efeitos infringentes ao
decisum
objurgado, questão que, por si só, não é suficiente a configurar o
error in judicando,
sobretudo quando se limita a corrigir eventuais vícios observados na

decisão embargada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. PREMISSA EQUIVOCADA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2175102 MT 2022/0227905-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2023)

Portanto, não há que se falar em
error in judicando
no acolhimento dos
embargos de declaração
pelo juízo
a quo
, uma vez que a decisão integrativa se limitou a sanar omissão existente na sentença, estando hígida a atuação do magistrado e a prestação jurisdicional.

Prosseguindo, sustenta que a decisão integrativa criou situação de
bis in idem,
pois a sentença original já havia condenado os Apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, que supostamente já abrangeriam o reparo do teto do banheiro social.

Não obstante,
a tese não prospera
.

A análise da sentença revela que a condenação por danos materiais foi fixada com base em documentos específicos, quais sejam: (i) recibo de serviço emergencial para remediar provisoriamente a goteira, no valor de R$ 500,00 (ID. 327126897); e (ii) orçamento para a compra de uma nova poltrona danificada, no valor de R$ 967,56 (ID. 327127362). Em momento algum a indenização por danos materiais contemplou valores relativos ao reparo do teto do banheiro social.

Ademais, a obrigação de fazer, consistente no reparo das infiltrações e dos danos dela decorrentes, e a obrigação de pagar, referente à indenização por danos materiais já consumados e os danos morais, possuem naturezas distintas, não configurando duplicidade de condenação pelo mesmo fato.

Quanto à alegação de que o dano ao teto do banheiro social decorreria do
“ponto 04”
de infiltração - de responsabilidade do condomínio/construtora - e não do
“ponto 03”,
este de responsabilidade dos requeridos, também não encontra respaldo nos autos.

O
Laudo Pericial
de ID. 327127466 produzido pelo
expert
foi conclusivo ao identificar quatro pontos de infiltração no apartamento do autor, classificando o
“ponto 03”
(infiltração no banheiro social) como:

Ao responder aos quesitos formulados pelo juízo, o perito foi categórico ao afirmar que as infiltrações dos
“pontos 1 ao 3”
são de responsabilidade dos requeridos, enquanto o
“ponto 4”
é de responsabilidade do condomínio/construtora. Vejamos:

Não há nos autos qualquer elemento técnico que corrobore a tese dos apelantes de que o dano ao teto do banheiro social decorreria exclusivamente do
“ponto 04”
de infiltração. Pelo contrário, o laudo pericial é categórico ao estabelecer o
nexo causal
entre a ausência de rejunte no box do banheiro da suíte dos apelantes (
ponto 03
) e os danos verificados no banheiro social do apartamento do apelado.

Vale destacar que a perícia foi realizada por profissional habilitado, nomeado pelo juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo razão para desconsiderar suas conclusões.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
ou em atribuição indevida de responsabilidade aos apelantes pelo dano ao teto do banheiro social, uma vez que a sentença, integrada pela decisão
dos embargos de declaração
, apenas determinou que os requeridos reparassem os danos decorrentes das infiltrações que, conforme bem comprovou o laudo pericial, são de sua integral responsabilidade.

Noutro ponto, os apelantes sustentam que os transtornos sofridos pelo apelado configurariam mero aborrecimento, não ensejando o pagamento de danos morais.
Subsidiariamente
, alegam que o valor fixado a título de danos morais (
R$ 10.000,00
) seria exorbitante.

Tais argumentos também
não merecem acolhimento
. O laudo pericial constatou a existência de
infiltrações graves
no apartamento do apelado, com presença de bolor, fungos e eflorescências nas paredes e tetos, além de desabamento parcial do teto de gesso. Essas condições, que perduraram por meses sem que os apelantes tomassem providências efetivas para solucioná-las, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando
efetivo abalo moral indenizável.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece que
infiltrações prolongadas
e
não reparadas por desídia do responsável
configuram
dano moral indenizável
:

INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS EM APARTAMENTO INFERIOR PROVOCADOS POR INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO SUPERIOR. DURAÇÃO POR LONGO TEMPO RESULTANDO CONSTANTE E INTENSOSOFRIMENTO PSICOLÓGICO. DESÍDIA DE RESPONSÁVEL EM REPARAR AINFILTRAÇÃO. 1.-
Condena-se ao pagamento de indenização por dano moral o responsável por apartamento de que se origina infiltração não reparada por longo tempo por desídia
,
provocadora de constante e intenso sofrimento psicológico ao vizinho, configurando mais do que mero transtorno ou aborrecimento. 2.- Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1313641 RJ 2012/0032506-8, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 26/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) (g.n)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. AVARIAS NO IMÓVEL VIZINHO. INFILTRAÇÕES, TRINCAS E FISSURAS. À luz do direito de vizinhança e das regras de convivência social, cumpre ao causador dos danos no imóvel vizinho o dever de indenizar, material e moralmente, o prejudicado, sobretudo diante de sua obrigação de velar para que defeitos apresentados pelo imóvel da sua titularidade não afetem o imóvel confrontante. Nessa linha, o dano não reparado por desídia, gerador de constante e intenso sofrimento ao vizinho, configura mais do que mero transtorno ou aborrecimento. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 52573169120218090048 GOIANDIRA, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Goiandira - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - INFILTRAÇÃO - CULPA DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO. 1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. 2. O proprietário de imóvel causador de infiltração responde pelos danos causados ao imóvel vizinho. 3. O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual. 4. Comete dano moral o responsável por imóvel de que se origina infiltração não reparada por longo tempo, provocadora de constante sofrimento psicológico ao vizinho. (TJ-MG - Apelação Cível: 5079920-57.2022.8.13.0024 1.0000.23 .322296-7/003, Relator.: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 07/06/2024, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

No caso em análise, o apelado foi obrigado a conviver com goteiras constantes em sua sala de estar, com o teto de gesso parcialmente desabado, além da exposição a agentes biológicos nocivos à saúde, como mofo e fungos, conforme constatado pelo perito.

A situação perdurou por meses sem que os apelantes tomassem providências efetivas para solucionar o problema, mesmo após serem cientificados.

Tais circunstâncias violam o direito de vizinhança previsto no art. 1.277 do Código Civil, que estabelece que
“o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”
.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo
se mostra proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, o tempo de exposição, a conduta omissiva dos apelantes e a capacidade econômica das partes.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitantes ou irrisório, o que não se verifica no presente caso. Vejamos:

(...)
2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Inviável o conhecimento da matéria referente à prescrição, suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2088332 SP 2023/0265971-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) Destaquei

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação por danos morais ou em redução do
quantum
indenizatório, uma vez que os transtornos sofridos pelo apelado ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, e o valor fixado se mostra proporcional e razoável, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Diante dessas razões, a sentença ora fustigada não merece reparos.

Ante o exposto
, pelas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
RONEY ANDERSON CORRÊA
e
CHEILA SQUINELO FRANCO
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 18% (dezoito por cento).

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026